Tribunal: STF
Processo: RE 79060
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-10
Data de publicação: 1975-10-10

Ementa:
AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO. NÃO TENDO OS AUTORES
FEITO PROVA DE QUE SÃO PROPRIETARIOS DAS GLEBAS REIVINDICADAS
IMPROCEDE A AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO,, MANTIDA, EM CONSEQUENCIA, A
TRANSCRIÇÃO, EM FAVOR DOS RÉU, RESULTANTE DE USUCAPIAO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.